Tribunal: TJSP
Processo: 2226199-46.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001958
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2226199-46.2020.8.26.0000, da Comarca de Cabreúva, em que é paciente MARCOS
LORENÇO DE CARVALHO e Impetrante CARLOS ALEXANDRE PEDROSO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o Habeas Corpus. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO DE
ALMEIDA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2226199-46.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 49.596
Habeas Corpus no 2226199-46.2020
Órgão Julgador: 1a Câmara da Seção Criminal
Comarca de CABREÚVA
Vara Criminal Proc. 3001211-23.2013
Impetrante:
CARLOS ALEXANDRE PEDROSO
Paciente:
MARCOS LORENÇO DE CARVALHO
Em favor do paciente, o impetrante ajuizou o presente
habeas corpus, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara
Criminal da Comarca de Cabreúva.
Relata que o paciente está sendo processado pela
suposta prática do disposto no artigo 121, §2o, inciso IV, do Código Penal. Sustenta
que, após o recebimento da denúncia apresentou resposta à acusação, com rol de
testemunhas no número de 10 (dez). Entretanto, a autoridade coatora indeferiu em
parte a pretensão, determinando que o impetrante adequasse o número delas para o
máximo de 8 (oito). Inconformado, formulou pedido de habeas corpus perante esta
colenda Corte de Justiça para suspender os atos processuais praticados pela
autoridade impetrada. Busca o adiamento da audiência designada para o dia 23 de
setembro do corrente, bem como seja redesignada a audiência virtual em presencial,
pedido negado em primeira instância por conta do estado de pandemia que estamos
enfrentando. Invoca a aplicação das garantias constitucionais e do princípio da ampla
defesa. Requer, assim, a concessão liminar da ordem, a fim de que seja suspensa a
aludida audiência. Alternativamente, seja realizada na forma mista ou presencial,
diante da complexidade da matéria envolvendo apuração de crime contra a vida.
Indeferida a liminar por este relator (fls. 16-17), prestou
informações o digno Juízo impetrado com documentos (fls. 22-26).
A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela
prejudicialidade da impetração (fls. 29-33).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2226199-46.2020.8.26.0000 -Voto no
3
É o relatório.
Conforme se verifica do extrato eletrônico de
andamento processual, bem como das informações prestadas, a audiência designada
para o último dia 22 de setembro, cuja suspensão se almejava, foi realizada
normalmente, inclusive com a presença do paciente e seu defensor.
Dessa
forma,
cessado
o
motivo
do
alegado
constrangimento ilegal, restou sem objeto o pedido.
Assim, em face do que dispõe o artigo 659 do Código
de Processo Penal, julga-se prejudicada a impetração.
Figueiredo Gonçalves
relator